Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VOTO MINORITÁRIO. ENTENDIMENTO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos infringentes e de nulidade, opostos pelo réu contra acórdão da 1a Turma Criminal que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para manter incólume a r. sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa pugna pela prevalência do voto minoritário, que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da prova, por violação ao direito ao silêncio, e absolver o réu, com fundamento no art. 386, V, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se houve violação ao direito constitucional de não autoincriminação, tornando nulo o depoimento do réu prestado como informante em audiência de outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que considerado nulo o depoimento do réu, ora embargante, na qualidade de informante, em audiência de outro processo, remanesce nos autos provas independentes da materialidade e da autoria delitiva, a saber: a posterior confissão judicial do próprio réu, no presente processo, no qual foi expressamente advertido ao direito de permanecer em silêncio; o auto de prisão em flagrante; o auto de apresentação e apreensão; a ocorrência policial; o relatório final; o laudo de exame de arma de fogo; e a prova oral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.